Tribunal: TJDFT
Processo: 0709258-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERRACAP. EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA COMPRA. POSSIBILIDADE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE OS ATUAIS OCUPANTES. REQUERIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O EDITAL. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO.
1. A fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) se dá de forma subsidiária nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.
2. O princípio da vinculação ao edital regulamenta o certame licitatório. É princípio administrativo que prevê que a Administração Pública deve respeitar as regras previamente estabelecidas no instrumento que convoca e rege a licitação, como medida de garantia e de segurança jurídica a ela e aos licitantes, já que o edital é a Lei entre as partes
3. Evidente que o direito à associação entre os ocupantes do imóvel para o exercício de preferência na compra de imóvel objeto de licitação pela Terracap foi garantido pelo edital, e que as condições nele expressas foram atendidas pelos requerentes, não assiste razão à decisão que nega o pedido de associação das partes.
4. Apelação desprovida.